Tribunal: TJPA
Processo: 0002010-21.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002010-21.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: VICTOR EMANUEL ALVES DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: SINGRIDY PALLES DA SILVA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ILEGALIDADE DE INDEFERIMENTO A PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO, ANTE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO POR FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. APESAR DAS MODIFICAÇÕES HAVIDAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, NO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL, A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO SE ESTENDEU AO NÃO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS ALI ELENCADOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Victor Emanuel Alves de Souza, contra o ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de indeferir pedido de livramento condicional sob o fundamento de não preenchimento de requisito subjetivo.

As razões recursais culminaram no pedido de reforma da decisão acima mencionada; porquanto ilegal, frente ao cumprimento da sanção por falta grave (fls. 04 a 07).

As contrarrazões voltaram-se à reforma da decisão recorrida e, consequentemente, ao provimento do recurso (fls. 13 a 15).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (fl. 18).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 20).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (fls. 35 a 38).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

O objeto da insurgência correlata foi assim motivado pelo magistrado
a quo
(fls. 16 a 17):
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta(s) grave(s) durante o cumprimento de pena, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, notadamente, fugiu em 27/08/2017 e em 20/05/2018.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts. 122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV).
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:
(...)
Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada.
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
(...)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, duas faltas (até mesmo uma) já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SUSIPE é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SUSIPE. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício:
1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP);
2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP);
3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP);
4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).
Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho.
Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Ora, o artigo 83 do Código Penal, apresentava, à época do ato então impugnado, a seguinte redação:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)
(Vigência)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

No que atine ao disposto no inciso III, a jurisprudência pátria era no sentido de que o requisito subjetivo concernente ao ¿comportamento satisfatório¿ voltava-se a todo o período de execução da pena; logo, o histórico conturbado do executado justificava a não concessão do benefício em questão.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 12 (doze) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 533.069/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

A Lei 13.964/2019, que entrou em vigor recentemente, 03 (três) dias após a aludida decisão, no dia 23/01/2020, modificou o texto do referido inciso:
III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Daí, é possível vislumbrar previsão legal mais favorável ao executado, que daria azo aos argumentos recursais - porquanto passou a lei penal a limitar o tempo em que cometimento de falta grave afeta o livramento condicional - se não fosse o fato dos fundamentos da deliberação agravada ter se estendido à não comprovação, também, do requisitos outros elencado em lei para tanto.

Assim sendo, não há como acolher as alegações do agravante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator